Tribunal: STF
Processo: Rp 1266
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-02-22
Data de publicação: 1985-02-22

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DOS PARÁGRAFOS 1. E 2. DO ARTIGO 4. DO DECRETO N. 90.922, DE 06.02.1985, QUE, REGULAMENTANDO A LEI N. 5.524, DE 05.11.1968, DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO DE PROFISSAO DE TÉCNICO INDUSTRIAL E TECNICO AGRICOLA DE NIVEL MÉDIO OU  2. GRAU. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR PORQUE CONSIDERADOS AUSENTES OS PRESSUPOSTOS.